Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
1. Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de prova testemunhal que não tem utilidade para a solução da demanda, que exige prova documental.
2. Excesso de execução dos valores não deliberados em convenção.